Tribunal: TJSP
Processo: 1006229-75.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006229-75.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
DIRCE LOPES VAREIA (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIO VAREIA PESTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
CDHU
-
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-75.2017.8.26.0482 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1006229-75.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Dirce Lopes Vareia e outro
Apelado: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo; Companhia
Excelsior de Seguros
Juiz sentenciante: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
VOTO No: 22322
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
Insurgência
contra sentença de extinção que apenas manteve decisão
proferida em sede recursal. Preclusão. Inadmissibilidade de
rediscussão. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 467/468 e 485, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, que julgou extinta
a ação, por prescrição, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observadas as regras da gratuidade
processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando,
em síntese, que, com relação à Dirce, a comunicação do sinistro deu-
se apenas dois meses após o reconhecimento pelo INSS; que, em
setembro de 2009, a apelante não tinha conhecimento de sua
invalidez; que, nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de
Justiça, o termo inicial do prazo é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral; que não foram notificados
da negativa da Cia Excelsior antes da propositura dessa ação; e,
finalmente, que a segurada é a CDHU sendo os apelantes mero
beneficiários e, portanto, sobre eles não poderá recair o prazo
prescricional do art. 206 do Código Civil/2002.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 499/503),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-75.2017.8.26.0482 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento, porque já
superada a questão, inclusive no que tange ao termo inicial de
contagem do prazo para a apelante Dirce, por decisão proferida por
este relator, em consonância com a posição do C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento
2073534-16.2018.8.26.000 e do agravo regimental, final 50000,
conforme ementas a seguir:
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
Pretensão
dos
mutuários à quitação do financiamento por conta de
aposentadoria por invalidez. Insurgência da seguradora
contra o indeferimento do pedido de reconhecimento de
prescrição. Reforma. Prescrição ânua, nos termos do art.
206, §1o, II do CC. Decisão proferida pelo C. STJ em Ag no
Resp 1.445.261/SP interposto pela Seguradora. Retratação.
Art. 932, V, a, CPC. Prescrição reconhecida. Recurso
provido.
Agravo Regimental. Interposição contra decisão monocrática
que deu provimento ao agravo de instrumento para
reconhecer a prescrição ânua. Indenização securitária por
invalidez permanente. Prazo decorrido em relação a ambos
os autores. Agravo regimental não provido.
Verificada a preclusão, nada mais a ser analisado.
Indefere-se, por fim, o pedido de condenação à
penas por litigância de má-fé pleiteada pela apelada em
contrarrazões porquanto inexiste qualquer das hipóteses previstas no
art. 80 do CPC, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça.
Anota-se, porém, que reiteração desse pedido poderá implicar
sanção.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa (art. 89, §11 do CPC), observadas as
regras da gratuidade processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator